Tribunal: TJMT
Processo: 1036615-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036615-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - CNPJ: 03.486.123/0001-72 (APELADO), ANTONIA MARTINS DA SILVA - CPF: 318.419.881-20 (ADVOGADO), WANER SANDRO CESAR FRANCA - CPF: 620.948.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036615-70.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E REGISTROS FOTOGRÁFICOS – EFICÁCIA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – AVALIAÇÃO TÉCNICA (PERÍCIA) – IRRELEVÂNCIA PARA O CASO –
REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA –

RECURSO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.

Quando a irregularidade constatada é externa ao aparelho, é desnecessária a realização de avaliação técnica.

A perícia judicial que se limita a examinar o funcionamento atual do medidor não serve para elucidar a controvérsia sobre o problema verificado há mais de três anos.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036615-70.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Reparação de Danos e Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$55.868,48 relativa à fatura de energia elétrica de setembro de 2017, e, ante a sucumbência recíproca, condenar os litigantes
pro rata
ao pagamento das custas, fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa e determinar que cada litigante arque com a remuneração do advogado da parte contrária.

A apelante alega que o fato de nenhum representante da apelada estar presente no momento da vistoria não invalida o procedimento que resultou na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), pois teve oportunidade de se manifestar sobre a irregularidade apurada. Acrescenta que uma cópia desse documento foi deixada na caixa de correios e que seus atos gozam de presunção de veracidade.

Ressalta que posteriormente enviou a Carta ao Cliente, pela qual notificou o ocorrido e anotou a possibilidade de interposição de Recurso Administrativo (o que não foi realizado), circunstância que afastaria a unilateralidade da inspeção.

Aponta
error in judicando
na sentença ao se embasar no laudo pericial, uma vez que se trata de irregularidade externa e, por conseguinte, a perícia não teria eficácia. Diz que nesses casos o problema de desvio é solucionado na hora, sem necessidade de retirar o aparelho para avaliação técnica. Ressalta que registrou tudo por fotos.

Sustenta, ainda, que o procedimento de recuperação de consumo obedeceu ao disposto nos artigos 129 e 133 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, o que atestaria a legitimidade do débito em questão.

Nas contrarrazões, a apelada argui ausência de dialeticidade recursal; no mérito, pugna pelo não provimento (Id n. 75201498).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1036615-70.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada argui que não foram impugnados os fundamentos da sentença.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar, dentre outras questões, a regularidade da cobrança, a observância do procedimento administrativo necessário e a ineficácia do laudo pericial.

Afasto

a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada por recuperação de consumo, a qual considera indevida, de R$55.868,48, e pugnou pela declaração de inexistência da dívida bem como indenização por danos materiais e morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar inexistente o débito.

A apelante argumenta que a fraude foi constatada em procedimento administrativo que respeitou todas as normas pertinentes – expedição do TOI e registros fotográficos.

Por cuidar de relação de consumo, é dela o ônus de demonstrar a aduzida adulteração e, consequentemente, a legitimidade da dívida.

Assim estabelece o artigo 129 da Resolução n. 414/2010:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério,
ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (...)

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
”.

O TOI foi elaborado com observância a essas determinações, pois, apesar de não conter a assinatura de nenhum representante da apelada (Id n. 92704560), nele consta que uma via foi deixada na caixa de correio. Os fatos foram demonstrados também por fotografias (Id n. 92704560, págs. 6 a 9).

Desse modo, foi cumprido o §3o acima em referência, que admite a entrega do Termo “
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.
E a apelante registrou por foto que no dia da vistoria o referido documento foi colocado na caixa de correspondências da unidade consumidora da apelada (Id n. 92704560 – pág. 8), e esta não negou esse fato.

No TOI, confeccionado em 5-9-2017, consta que foi identificado
“desvio de energia na rede de baixa tensão“
.

A própria apelada anexou aos autos a Carta ao Cliente, pela qual foi notificada da irregularidade e a apresentar Recurso Administrativo contra a cobrança de recuperação de consumo (Id n. 92704536), no entanto não tomou essa providência.

Importante destacar que, por não se tratar de problema interno no medidor, a avaliação técnica era desnecessária porque, conforme afirmado pela apelante, a questão foi resolvida no mesmo instante, o que dispensava o envio do equipamento para ser examinado pelo órgão competente.

Vale destacar que ambas as partes pleitearam a perícia judicial com o intuito de elucidar a adulteração consignada no TOI, o qual foi realizado em 2017 (Ids n. 92704571 e 92704573).

Contudo, o laudo de 27-7-2020 se limitou a descrever o estado atual do aparelho (Id n. 92704590), portanto não contribui para a elucidação da controvérsia, já que não traz nenhuma informação sobre o período alusivo ao débito em questão (2017), não obstante o pedido da apelante de complementação da perícia para
“esclarecer acerca do desvio detectado no dia da inspeção, qual seja, 05/09/2017, bem como, realizar um comparativo da carga atualmente instalada na UC com a quantidade de energia faturada no período de irregularidade (fevereiro de 2015 a agosto de 2017)”
(Id n. 92704597).

O perito respondeu que
“não é possível voltar ao passado para se medir a energia no ano 2017”
(Id n. 92704601).

Essa afirmação ratifica o entendimento de que a avaliação técnica que efetuou não soluciona o caso, pois o que está em discussão é a fraude encontrada em 2017 e não o atual funcionamento do medidor.

Conclui-se, dessa maneira, que a observância das regras exigidas para o procedimento de apuração da irregularidade legitima a cobrança da fatura de recuperação de consumo.

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
e, em vista da alteração substancial da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser custeados inteiramente pela autora/apelada. Mantenho a verba honorária em 10% do valor atualizado da causa, em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021